Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, julgado em 20-fevereiro-2024, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que e possível a remição da pena, mesmo nos casos em que o reeducando tenha formação de nivel escolar anterior ao seu cumprimento, caso venha a obter certificação de aproveitamento por estudos realizados durante a execução da pena.
2. A carta de guia e o relatório carcerário atestaram que o apenado ingressou no sistema carcerário em 2019, com o grau de escolaridade de ensino fundamental incompleto (cursou até o 8o ano do ensino fundamental). No curso do cumprimento da pena, houve a juntada do histórico escolar e da certificação de conclusão do ENCCEJA/2022, o que ensejou a atualização do relatório carcerário para fazer constar ensino fundamental completo. Logo, o agravado faz jus à benesse da remição pelo estudo com o acréscimo de 1/3 do artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso provido.